Tribunal: TJES
Processo: 5001080-53.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA – VENDA APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado que originou o Tema 290/STJ, sedimentou que o elemento subjetivo não é condição para aferição da fraude à execução fiscal, não sendo aplicável a esta espécie o enunciado da Súmula 375, do C. STJ.

2.
Consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, mesmo na hipótese em que ocorram sucessivas alienações (AgInt no RESP n. 1.820.873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 23/5/2023.

3.
No caso, restou consignado que a empresa executada não possui outros bens para fazer frente aos débitos fiscais, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no parágrafo único do art. 185, do CTN.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001080-53.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO PAIER e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA – VENDA APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado que originou o Tema 290/STJ, sedimentou que o elemento subjetivo não é condição para aferição da fraude à execução fiscal, não sendo aplicável a esta espécie o enunciado da Súmula 375, do C. STJ.

2.
Consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, mesmo na hipótese em que ocorram sucessivas alienações (AgInt no RESP n. 1.820.873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 23/5/2023.

3.
No caso, restou consignado que a empresa executada não possui outros bens para fazer frente aos débitos fiscais, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no parágrafo único do art. 185, do CTN.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001080-53.2022.8.08.0030

APELANTE: MARCELO PAIER e outro

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MARCELO PAIER e outro
em face da r. sentença ID 3351535 que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiros movidos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, ID 3351538, os recorrentes

alegam que adquiriram o imóvel objeto da demanda de boa-fé e que a venda do bem não levou a empresa executada à insolvência.

Pugnam, liminarmente, pela suspensão da tramitação da execução fiscal nº 0002888-57.2017.8.08.0030 e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ID 3351546, na qual o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a manutenção da sentença.

Antes de analisar as teses sustentadas no recurso, faço uma breve síntese da demanda.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou em 07/03/2017 a execução fiscal nº 0002888-57.2017.8.08.0030 em face da sociedade empresária
PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
, com lastro nas Certidões de Dívida Ativa nº
s
01785/2016, 03685/2016 e 08441/2016 cujo débito, somado, alcançava à época da propositura o valor de R$ 157.703,30 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e três reais e trinta centavos).

Citada, a empresa não se manifestou, tampouco indicou bens à penhora.

Após as diligências realizadas pelo Juízo não foram localizados ativos financeiros, tendo o Magistrado
a quo
indicado que foi localizado um veículo que já possuía restrições em seu prontuário (alienação fiduciária e judicial imposta pelo Juízo Federal).

Ademais, no sistema INFOJUD-DOI foi localizada uma transação imobiliária decorrente de “dação em pagamento” realizada com uma cooperativa de crédito, em 10/07/2018, no valor de R$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais), relativa a um imóvel com área de 29.692,00 m2 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e dois metros quadrados) localizado no Município de Linhares.

A partir de tal informação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requereu o reconhecimento de fraude à execução fiscal, tendo em vista o negócio ter ocorrido após a inscrição da dívida ativa.

Conforme a certidão imobiliária colacionada aos autos da execução, a referida área originalmente possuía 39.692,00 m2 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e dois metros quadrados) tendo sido desmembrada uma área de 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados) em 08/08/2008.

Por seu turno, em
30/07/2018
a referida área foi alienada pela cooperativa de crédito aos apelantes
MARCELO PAIER e ANDRÉA DO NASCIMENTO PAIER.

O MM. Juiz determinou, nos autos da execução, a penhora do imóvel - relativo à área de 29.692,00 m2 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e dois metros quadrados) -, tendo em vista que o desmembramento da área (10.000 m2) foi anterior a inscrição em dívida ativa não representando, portanto, fraude à execução fiscal.

Em razão da constrição, os recorrentes manejaram os embargos de terceiros argumentando, em síntese, são adquirentes de boa-fé e que a alienação não teria levado a empresa executada a situação de insolvência.

Em que pesem os argumentos, o fato é que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, estampado em precedente qualificado, que originou o Tema 290/STJ, é no sentido de que o elemento subjetivo caracterizador da fraude à execução não é condição para aferição da fraude à execução fiscal, não sendo aplicável a esta espécie o enunciado da Súmula 375, do C. STJ.

Ademais, em tal precedente, restou sedimentado que a alienação do imóvel após a inscrição em dívida ativa indica presunção absoluta de fraude à execução fiscal.

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais
. 2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução." 3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."
4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa
.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas
.
6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis
. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604). 7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: "O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ". (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);". (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) "A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal". (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009) 8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.º 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte." 9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. 10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp n. 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.)

Tal entendimento segue aplicado pelo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que (a) não incide a Súmula nº 375/STJ em execução fiscal; (b) o art. 185 do Código Tributário Nacional, seja em sua escrita original ou na redação dada pela Lei Complementar (LC) 118/2005, não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada, qual seja, o consilium fraudis; e, (c) para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela LC 118/2005, o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a contar de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente
. 2. (...). (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.716.895; Proc. 2020/0146124-0; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 18/12/2023)

Desse modo, a alegação de que adquiriram o imóvel de boa-fé não altera a condição especial imposta pela lei que caracteriza a fraude à execução fiscal, de caráter absoluto e objetivo, ocorrida em razão da alienação engendrada após a inscrição em dívida ativa.

Não há dúvida, ainda, de que a alienação (operada em 10/07/2018 e, posteriormente, em 30/07/2018) ocorreu após a inscrição em dívida ativa que, em relação as certidões objeto da execução, ocorreram em 14/03/16, 25/05/16 e 12/12/16.

Quanto ao segundo argumento indicado – solvabilidade da executada – que poderia afastar a presunção de fraude à execução fiscal, na forma do parágrafo único do art. 185, do CTN, não vislumbro elementos probatórios para acolhê-lo.

É de se ponderar que a execução fiscal teve início em 2017 e até o momento não havia sido encontrado outro bem que servisse ao adimplemento do débito tributário.

Lado outro, os bens indicados pelos recorrentes – automóvel localizado via RENAJUD e a parte de 10.000m2 (dez mil metros quadrados) desmembrada da área objeto do litígio – não servem à prova da solvabilidade da sociedade empresária executada.

Isto porque, como bem assentado nos autos da execução, o automóvel possui restrições anteriores, inclusive uma judicial proveniente do Juízo Federal, ao passo que o desmembramento da área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados) ocorreu antes da inscrição em dívida ativa, o que impede o reconhecimento da fraude à execução fiscal.

Por fim, importa relevar que há na jurisprudência certa dissonância quanto a manutenção da presunção absoluta da fraude à execução quando, ao longo do tempo, ocorrem sucessivas alienações do imóvel.

Não obstante tal circunstância, registro que o Tribunal da Cidadania possui firme entendimento acerca da manutenção da presunção mesmo em tais hipóteses como se vislumbra:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.141.990/PR. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 375/STJ. PRESUNÇÃO ABSOLUTA FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Na hipótese dos autos discute-se a ineficácia da alienação sucessiva de imóvel. Conforme assentado no acórdão recorrido (fls. 138/139), incialmente, no ano de 2007, a executada em execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo alienou imóvel de sua propriedade ao filho de um dos seus sócios - venda que fora considerada ineficaz em processo judicial transitado em julgado em 2009. Nesse interregno, no ano de 2008, esse mesmo imóvel foi alienado pelo filho do sócio, que o havia adquirido em 2007. Discute-se a presença de boa fé dos adquirentes em relação a esta alienação ocorrida em 2008, considerando que o filho do sócio da empresa executada não figurava no polo passivo da execução fiscal. 3. O recorrente afirma em seu Recurso Especial que "não há prova de que os Recorrentes eram sabedores da existência da ação de execução fiscal, sendo clara a boa fé na qualidade de terceiros adquirentes, cuja compra se deu através de pessoa estranha à referida ação, motivo pelo qual não podem prevalecer os termos do V. Acórdão recorrido que fere os artigos já prequestionados, assim como a predominância jurisprudencial dessa E. Corte conforme adiante demonstrado" (fls. 203/204). 4. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o RESP. 1.141.990/PR, representativo de controvérsia, da relatoria do eminente Ministro Luiz FUX (DJe 19.11.2010), consolidou o entendimento de que não incide a Súmula nº 375/STJ em sede de Execução Fiscal. Naquela oportunidade, ficou assentado que o art. 185 do CTN, seja em sua escrita original ou na redação dada pela LC 118/2005, não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada, qual seja, o consilium fraudis. Ao contrário, estabeleceu-se que a constatação da fraude deve se dar objetivamente, sem se indagar da intenção dos partícipes do negócio jurídico.
5. "Considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente"
(AgInt no RESP n. 1.820.873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 23/5/2023). No mesmo sentido: AgInt no RESP n. 1.982.766/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022. Cite-se ainda: RESP n. 1.833.644/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019; AgInt no AREsp 1.171.606/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.6.2018; AgInt nos EDCL no RESP 1.609.488/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23.4.2018; AgInt no RESP 1.708.660/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.3.2018; AgInt no RESP 1.634.920/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.5.2017. 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 930.482; Proc. 2016/0148889-5; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023)

Ademais, ressalta-se que, no caso, a alienação do imóvel aos recorrentes (30/07/2018) ocorreu cerca de vinte dias após a transação realizada entre a empresa executada e a sociedade cooperativa de crédito (10/07/2018), o que, considerando o tamanho do imóvel e o valor da transação (R$ 5.900.000,00), corrobora a presunção de fraude e não permite inferir situação fática que torne a hipótese dos autos distinta daquela em que sedimentado o precedente qualificado.

Dito isto,
CONHEÇO
o recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários recursais, já que não houve condenação na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.